Tribunal: TJDFT
Processo: 0720708-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONDIÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1- Pela regra do art. 98, §3o, do CPC, no caso de figurar como parte vencida o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência devem permanecer suspensas.
2- O respectivo crédito somente pode ser exigido se, no prazo de 5 (cinco) anos a partir do trânsito em julgado do provimento jurisdicional que determinou os pagamentos respectivos, o interessado demonstrar que deixou de existir a situação jurídica que ensejou a concessão de gratuidade.
3- Após o transcurso do mencionado prazo as obrigações atribuídas ao beneficiário da gratuidade ficam extintas.
4- Por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita faço constar, no dispositivo do acórdão, a necessária observância à redação do art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
5- Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.